Tribunal: TCU
Processo: 043.698/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4501/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 043.698/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: VI. 1.2. Interessados: Cristiano Silva Ribeiro de Araujo (CPF XXX.268.379-XX); David Alegria Patinha (CPF XXX.688.158-XX); Edna Cristina Fiori (CPF XXX.907.448-XX); Elizabeth Ponte de Freitas (CPF XXX.125.315-XX); Fabio de Camargo Alves (CPF XXX.607.018-XX); Maria Christiana Marao Ferrenha Mazza (CPF XXX.651.798-XX); Regina Muniz Arcos Galvao (CPF XXX.557.508-XX); Renata Bonassi Euzebio Pereira (CPF XXX.356.678-XX); Ted Jefferson Pereira da Silva (CPF XXX.720.198-XX) e Tulio Cezar Muller (CPF XXX.602.890-XX). 1.3. Unidade: Banco do Brasil S.A.. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.